Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DA ORDEM. EQUIPARAÇÃO DO GARANTE AO DEVEDOR PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, determinar o despejo dos dois primeiros requeridos e condenar todos os demandados, solidariamente, ao pagamento da dívida.
2. Embora o artigo 827 do Código Civil estabeleça que o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação, que sejam primeiro executados os bens do devedor (benefício de ordem), a situação descrita nos autos atrai a incidência das exceções previstas no artigo 828, incisos I e II do mesmo Diploma (renúncia expressa ao benefício). Como consequência, o garante se equipara aos devedores principais, em solidariedade.
3. Fixada em patamar mínimo, a verba honorária não admite redução, salvo nas hipóteses previstas no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – não sendo este o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.